Tribunal: STF
Processo: RE 93175
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. - COM ELA NÃO CONFUNDE A SOCIEDADE SOB
O CONTROLE ACIONARIO DO PODER PÚBLICO. E A SITUAÇÃO ESPECIAL QUE O
ESTADO SE ASSEGURA, ATRAVÉS DA LEI CRIADORA DA PESSOA JURÍDICA, QUE
A CARACTERIZA COMO SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SE ALGUMA DUVIDA
PUDESSE EXISTIR, ELA DESAPARECEU COM O ART. 236 DA LEI DAS
SOCIEDADES ANONIMAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.